Tribunal: STF
Processo: AI 630487
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   CONCURSO PÚBLICO. PROVA FÍSICA. REMARCAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Impossibilidade da análise prévia
   da legislação infraconstitucional e do reexame de provas (Súmula
   279). Ofensa constitucional indireta.
2. Configuração de
   situação que recomenda o adiamento para que seja observado o
   princípio da isonomia.